Tribunal: TJMT
Processo: 1029750-38.2023.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029750-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELIA MARIA DA SILVA APARECIDO - CPF: 378.100.731-68 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REFORM
A DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação previdenciária, fixou o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente na data da perícia médica judicial, divergindo da pretensão da parte autora de fixação na data posterior à cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente quando há prévio
recebimento de auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. O art. 43 da Lei 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

4. A fixação do termo inicial na data da perícia judicial contraria a legislação previdenciária quando há benefício por incapacidade anteriormente cessado.

5. Comprovada a cessação do auxílio-doença em 27/05/2019, este deve ser o marco para início da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
“
O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, havendo prévio recebimento de auxílio-doença, deve ser fixado no dia imediato à cessação deste benefício, nos ter
mos do art. 43 da Lei 8.213/
91.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91,
arts
. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 626; TJMT - N.U 0002499-76.2016.8.11.0013, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 05/11/2024; TJMT - N.U 1010229-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CELIA MARIA DA SILVA APARECIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que na Ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido subsidiário de auxílio por incapacidade temporária nº 1029750-38.2023.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado, condenando a parte requerida (
INSS
) à concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (espécie 92), bem como ao pagamento das parcelas atrasadas relativas ao benefício a partir da data da perícia (21/05/2024).

Nas razões recursais, a parte apelante alega a necessidade de reforma da sentença de origem quanto à data do início de benefício fixado, posto que o Superior Tribunal de Justiça possui tese fixada no sentido de que, somente há dois momentos de fixação da DIB, ou na data do requerimento administrativo ou na citação, no caso de falta do primeiro, conforme o Tema 626.

Requereu:

1. A reforma da decisão de primeiro grau quanto à DIB da Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, devendo essa ser fixada em 27.05.2019 – data da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária;

O apelado não apresentou contrarrazões – Id. 253114712.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 254409668).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário
(aposentadoria por invalidez)
, que julgou procedente o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem
condenou a recor
rida
nos seguintes termos:

Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
CELIA MARIA DA SILVA APARECIDO

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para o fim de determinar que o requerido conceda a autora
,
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária(espécie 92),bem como pague as parcelas atrasadas relativas ao benefício
a partir
da data da perícia (21/05/2024).

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo
índice do INPC
, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros
moratórios equivalentes aos
juros aplicáveis à caderneta de poupança
, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021

(09/12/2021).
A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada
, a parte apelante interpôs
o presente recurso de apelação, questionando tão somente a data de início do benefício (DIB), uma vez que entende ser cabível a sua fixação na data posterior à cessação do auxílio-doença.

Sobre o tema, veja-se o que dispõe
aLei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os benefícios da P
revidência Social
:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto n
os §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Verifica-se, assim, que o termo inicial para a concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez
, nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/1991, deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo.

Sobre o tema
em discussão nestes autos
há julgados deste E. TJMT, senão veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (
DIB
).
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. CORREÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos visando a correção de erro material na decisão monocrática com relação à data de início do benefício da
aposentadoria
por
invalidez
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se, de fato, a decisão monocrática possui erro material quanto à data de início do benefício (DIB) daaposentadoriaporinvalidez, considerando a data de cessação do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Erro material verificado. Correção da redação da parte final da redação da decisão monocrática recorrida.

4. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material com relação à data de início da concessão do benefício daaposentadoriaporinvalidez.

Tese de julgamento:

1. A Data de Início do Benefício (DIB) daaposentadoriaporinvalidezdeve ser o dia seguinte
à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei 8.213/91.

(
N.U 0002499-76.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)
(Grifou-se).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
– COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO (
DIB
) – DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO AO SEGURADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a
aposentadoria
por
invalidez
é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

O termo inicial para a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
, consoante disposição contida no artigo 43, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia imediato à cessação do
auxílio-
doença.

(
N.U 1010229-44.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

No caso do
s autos, verifica-se que foi requerido, deferido e pago o benefício denominado “auxílio-doença”, o qual foi cessado em 27/05/2019
. Assim, a fixação da DIB na data da perícia (21/05/2024) vai contra o disposto na legislação e na jurisprudência, razão pela qual de fato o
decisum
merece ser reformado, tão somente neste ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença fixando a data de início do benefício a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025